Tribunal: STF
Processo: RHC 62968
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- DENUNCIA. NOS CASOS DE AUTORIA CONJUNTA OU COLETIVA, E, EM
ESPECIAL, NOS DELITOS PRATICADOS EM SOCIEDADE, NÃO SE FAZ
INDISPENSAVEL A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA ESPECIFICA DE CADA
AGENTE (HC 58802, RTJ 100/556 E HC 59.857, RTJ 104/1002).
NÃO E, O RECURSO DE HABEAS CORPUS, VIA ADEQUADA PARA O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL, QUANDO SÓ A PROVA PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL
PODERA DEFINIR A PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.